Tribunal: TJDFT
Processo: 0711932-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS. FALHA NO TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. AUSENTE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais face os problemas decorrentes do contrato de transporte terrestre interestadual. Em seu recurso defende que a responsável pelo suposto dano é a empresa que realiza o efetivo transporte de passageiros, visto que o problema relatado ocorreu no decorrer da viagem de ônibus, a configurar culpa exclusiva de terceiro, enquanto que a parte ré é apenas uma agência de turismo que realiza a venda de passagens. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a empresa responsável pela venda das passagens responde pelos danos ocasionados no decorrer do transporte terrestre e, subsidiariamente, o valor da reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe 02/06/2021). Tal entendimento deve ser aplicado ao caso, ainda que se trate de transporte terrestre de passageiros. Assim, não há nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e a falha da prestação de serviço no decorrer do transporte terrestre, com o consequente atraso na chegada ao destino. Isso porque as falhas não decorreram da emissão dos bilhetes. Assim, a improcedência do pedido inicial em relação à parte recorrente é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ. REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe 02/06/2021.